Tribunal: TJMT
Processo: 1039355-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039355-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA - CPF: 032.378.491-70 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa de recebimento do pedido administrativo do seguro. Assim, a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

A sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Diante da manutenção da sucumbência recíproca arbitrada pelo Juiz de primeiro grau, eventual elevação da verba honorária seria, também, determinada em desfavor do Apelante, de modo que configura
reformatio in pejus
, instituto proibido na espécie, razão pela qual a manutenção do
quantum
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1039355-64.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WESLEN JUNIOR DA SILVA GUERRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante insurge-se alegando que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o protocolo do pedido administrativo sem motivo justo. E, sob esse argumento, sugere o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização.

Alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 146196687.

Eis o relato do necessário.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022